Tribunal: TJBA
Processo: 8026571-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026571-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZIDDEN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

Advogado(s)
:
LELIO DENICOLI SCHMIDT

AGRAVADO: CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, LEONARDO DE ALMEIDA AZI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão (ID 95863082) que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela Embargante, mantendo a decisão que deferiu o bloqueio de matrícula imobiliária por indícios de vícios formais em escritura pública.

2. A Embargante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento por ausência de intimação de seus patronos para a sessão presencial, o que teria cerceado seu direito de defesa. No mérito, aponta omissões e contradições, argumentando que o acórdão não enfrentou a tese de presunção de veracidade da escritura pública e a incompatibilidade lógica entre a dúvida do juízo de origem e a probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência.

II.
Questão em discussão
3. Analisa-se:
a) a ocorrência de nulidade processual por suposta ausência de intimação dos advogados da Embargante para a sessão de julgamento do agravo de instrumento;
b) a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da presunção de validade da escritura pública e dos requisitos da tutela de urgência.

III.
Razões de decidir
4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada. A Embargada demonstrou (ID 98378996) que a pauta de julgamento da sessão presencial foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2025, com antecedência superior à legal e em nome do advogado expressamente indicado pela Embargante, em estrita conformidade com o art. 935 do CPC. A publicação no órgão oficial é o ato que confere publicidade e aperfeiçoa a intimação, não havendo que se falar em vício processual.
5. Não existem as omissões e contradições apontadas. O acórdão fundamentou de maneira clara e suficiente a manutenção da tutela de urgência, afirmando a presença da probabilidade do direito com base nos "fortes indícios de nulidade formal da escritura pública (ausência de assinaturas essenciais e falhas procedimentais no e-Notariado)". A decisão não ignorou a escritura, mas a avaliou em cognição sumária e concluiu pela presença de vícios aparentes.
6. A suposta contradição entre a "dúvida" do juízo de origem e a "probabilidade do direito" não se sustenta, pois a decisão do Tribunal é autônoma e firmou seu próprio convencimento sobre os requisitos do art. 300 do CPC.
7. As alegações da Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
8. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento do recurso quando ausentes os vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026571-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante ZIDDEN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. e como embargada CEAVIC CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora